Tribunal: TJSP
Processo: 0029638-44.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Estaduais
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Conflito Negativo de Competência. Ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo perante a Vara das Execuções Fiscais Estaduais, para a cobrança de pena de multa imposta por condenação criminal. Conflito entre a 16a Câmara de Direito Criminal e a 6a Câmara de Direito Público. Afastada a competência da Câmara de Direito Público. Inteligência do artigo 51, do Código

Ementa:
Conflito Negativo de Competência. Ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo perante a Vara das Execuções Fiscais Estaduais, para a cobrança de pena de multa imposta por condenação criminal. Conflito entre a 16a Câmara de Direito Criminal e a 6a Câmara de Direito Público. Afastada a competência da Câmara de Direito Público. Inteligência do artigo 51, do Código Penal; artigo 538-A, das Normas de Serviço da Corregedoria, com a redação dada pelo Provimento CG no 04/2020; artigo 1o, da Resolução no 838/2020, do Órgão Especial deste Tribunal; e do artigo 2o, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com o artigo 103, do Regimento Interno deste Tribunal, a competência é firmada com base no pedido inicial. Sendo o pedido de execução de multa criminal, a competência originária é da Vara das Execuções Criminais, e a competência para julgamento do recurso de apelação é das Câmaras Criminais. Precedentes do Órgão Especial. Conflito conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à 16a Câmara de Direito Criminal.